Tribunal: TJDFT
Processo: 0047441-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047441-72.2014.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: ERNANI LACERDA GONTIJO, EUGENIA REGINA DE MELO, THALES DE MELO E LEMOS D E S P A C H O Os presentes autos (medida cautelar) encontram-se conexos com o processo n. 0000850-30.2015.8.07.0011 (ação principal). Foi proferida sentença única em ambos os feitos e os apelantes Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro interpuseram o mesmo recurso de apelação nos dois (2) processos. Ocorre que o Juízo de Primeiro Grau, na fundamentação da sentença, realizou a segregação dos argumentos que apreciaram a ação principal e a medida cautelar. Intimem-se os apelantes Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro para que esclareçam e comprovem, no prazo de cinco (5) dias, se persiste o interesse processual no julgamento do recurso interposto nos presentes autos (medida cautelar), em razão da interposição simultânea do mesmo recurso nos autos da ação principal. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que somente efetue a conclusão dos presentes autos em momento concomitante à conclusão do processo conexo n. 0000850-30.2015.8.07.0011 (ação principal), visto que ambos os feitos devem caminhar juntos. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator